Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DESPACHO De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que certificar o transcurso do prazo para apelado, BANCO DO BRASIL S.A., apresentar contrarrazões da apelação interposta (Id. 54423136), ou, conforme o caso, juntar eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo.